Tribunal: STF
Processo: Rcl 40359
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA: DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cruzeiro/SP, em 30.4.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0012431-11.2017.5.15.0040 pela qual se teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:
    “No caso em estudo, constato que a Lei Municipal nº 4.479, de 27/4/2016 em seu art. 1º, concedeu revisão salarial de 7% - devida a partir de fevereiro/2016 - a todos os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo. Em seu §1º foi estendido aos servidores inativos, pensionistas e servidores das autarquias municipais.
    A Lei Municipal nº 4.456, de 3/2/2016, por seu turno, em seu art. 1º, concedeu reposição salarial de 10,67% a todos os servidores públicos da Câmara Municipal, extensivo aos vencimentos dos servidores inativos e pensionistas e aos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários Municipais (parágrafo único do art. 1º e art. 2º).
    Nos termos preconizados no art. 37, X, da Constituição da República, "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices".
    Esclareço que a revisão geral anual busca garantir o poder aquisitivo dos servidores públicos, em face da desvalorização da moeda, devendo ser anual, para todos os servidores e sem distinção de índices.
    Assim, entendo que, no caso em estudo, houve distinção entre os índices da revisão geral anual dos servidores, de modo que são devidas as respectivas diferenças salariais e reflexos, com fulcro no retrocitado art. 37, X, da Carta Magna.
    Acrescento, por oportuno, que não houve violação ao princípio da "legalidade administrativa" ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente porque foi reconhecido, tão-somente, o direito à reparação da desigualdade instituída pela legislação municipal.
    Por derradeiro, considerando a natureza salarial da verba, entendo devidos os reflexos como deferidos na r. Sentença.
    Rejeito.
    DEPÓSITOS DO FGTS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS
    O recorrente insurge-se contra a r. sentença, invocando apenas a adoção do regime estatutário como óbice à efetivação dos depósitos do FGTS e contribuições previdenciárias, aspecto no qual, contudo, sucumbiu. 
    Ademais, como admitiu o não-recolhimento dos títulos em epígrafe, mantenho, integralmente, o r. Julgado.
    MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
    Por não ter ficado demonstrada a incidência em quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, indefiro o requerimento formulado em contrarrazões de condenação do recorrente nas penas por litigância de má-fé.
    Pelo exposto, decido conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso ordinário” (fls. 343-344, doc. 3).
    Contra essa decisão o Município de Cruzeiro/SP interpôs recurso de revista (fls. 358-367, doc. 3), inadmitido pela Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta (fls. 416-417, doc. 3).
    Contra essa decisão o Município de Cruzeiro/SP interpôs agravo de instrumento (fls. 422-427, doc. 3), não conhecido, em 30.3.2020, pelo Ministro Relator da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
    O Município de Cruzeiro/SP ajuíza a presente reclamação contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0012431-11.2017.5.15.0040
    2. O reclamante a alega que “a vinculação estabelecida pelo Judiciário do reajuste concedido por Lei aos servidores do Poder Executivo ao mesmo índice concedido aos servidores do Poder Legislativo configura a concessão de isonomia por decisão judicial, em cabal, chapada mesmo, afronta ao disposto em Súmula Vinculante 37, deste C. STF” (fl. 10).
    Sustenta ser claro o texto da súmula no sentido de “não [se] admit[ir] interpretação diversa, quando [se] estabelece a vedação de aumento vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. E é exatamente em sentido contrário o v. Acórdão, ora atacado” (fl. 11).
    Pontua ser “nítida hipótese de deferimento de tutela de evidência, com espeque no art. 311, inciso II, do Novo CPC, visto que a discussão é estritamente de direito, comprovada documentalmente e é firmada em preservação de Súmula Vinculante” e que “se não houver a tutela requerida a fim de sobrestar o seu andamento, há o eminente risco de danos irreparáveis para o Reclamante” (fl. 14).
    No mérito, pede “seja reformado o v. acórdão reclamado e, consequentemente, a r. sentença de primeiro grau que o v. acórdão o substituiu nos termos do art. 1.008 do CPC para efeitos de se observar o enunciado da Súmula Vinculante n. 37 e declarar indevida a isonomia pleiteada” (fl. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o pagamento de diferenças salariais a servidor público municipal, a autoridade apontada como reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    6. Em processos análogos ao caso presente, têm sido julgadas procedentes as reclamações ao fundamento de que a “concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37” (Rcl n. 27.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). Nesse sentido os seguintes julgados:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 14.872, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 29.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais ns. 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl n. 24.271-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 24.965-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2018; Rcl n. 25.927-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.2.2018; Rcl n. 25.461-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017; e Rcl n. 24.343-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017. 
    Os Ministros deste Supremo Tribunal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl n. 31.555/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.11.2018; Rcl n. 32.129/DF Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.11.2018; Rcl n. 31.704/AP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.258/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.427/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.11.2018; Rcl n. 32.380/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2018; Rcl n. 27.570/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 29.874/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.10.2018; e Rcl n. 28.762/AC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida respeitando-se a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora